Tribunal: STF
Processo: HC 230034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Ribeiro Ortega e outra em favor de Jhonathan Maurício Piana Rodrigues contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 834.858/MS.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 8.5.2023 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 2,2 kg de crack e 30,1 kg de cocaína.



    Afirmam que “impetrado Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, para fins de revogação da prisão preventiva do paciente, o writ foi indeferido liminarmente”. (p. 7)



    Alegam que a prisão preventiva teria sido decretada unicamente com base na quantidade de droga transportada, característica inerente ao próprio tipo penal, cuja gravidade é abstrata. (p. 8)



    Declaram que o paciente possui condições pessoais favoráveis: endereço fixo e família constituída. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    O ato coator assim dispõe:



    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendida: "O FLAGRANTEADO POSSUÍA CERCA DE 32 (TRINTA E DOIS) QUILOS DE CRACK E COCAÍNA"- fl. 76. 



     “A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro, arma de fogo, balança e outros petrechos.” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.) Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos”. (eDOC 3, p. 413)



     



    A Súmula 691 do STF dispõe que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    A autoridade coatora requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao suporte fático-probatório da pretensão, insuficientemente retratado nos autos. (eDOC 3, p. 413)



    Assim, a necessidade de complementação instrutória, entendida pela autoridade competente para o julgamento do writ, afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo afastar-se a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente